Tribunal: TCU
Processo: 026.147/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria objetivando o levantamento e a proposição de novo modelo de Indicadores de Gestão e Desempenho das Universidades Federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com o objetivo de reavaliar os indicadores gerais de gestão e desempenho das Universidades Públicas Federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente a exigência de inclusão em relatórios de gestão dos indicadores de gestão e desempenho constantes dos subitens 9.1.2.3. (número de alunos tempo integral / número de funcionários equivalentes), 9.1.2.4. (número de funcionários equivalentes / número de professores equivalentes); 9.1.2.5. (Grau de Participação Estudantil) e 9.1.2.7. (Conceito Capes) do Acórdão 1043/2006-TCU-Plenário e 9.1 do Acórdão 2167/2006-TCU-Plenário , com fundamento no subitem 63.3 do Anexo da Portaria Segecex 27/2009; 9.2. manter os seguintes indicadores, previstos pelo Acórdão 1043/2006-TCU-Plenário , com a respectiva fórmula de cálculo, até que sejam substituídos por nova metodologia: custo corrente/número de alunos equivalentes; número de alunos tempo integral / número de professores equivalentes; Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG); Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), e Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) (subitens 9.1.1.1., 9.1.2.2., 9.1.2.6., 9.1.2.8. e 9.1.2.9. do Acórdão 1043/2006-TCU-Plenário ); 9.3. determinar à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e com base no art. 6o, no art. 7o, §§3o e 4o, da Resolução TCU 315/2020, que elabore plano de ação, no prazo de 180 (noventa) dias, com vistas aos seguintes objetivos: 9.3.1. desenvolvimento de estudos técnicos, com indicadores de gestão e desempenho e suas respectivas métricas e metodologias de cálculo, em relação às áreas prioritárias de atuação das Ifes, com base em sugestão apresentada no Apêndice VI do relatório de fiscalização, que inclui a alteração dos subitens 9.1.1.1, 9.1.2.2, 9.1.2.6, 9.1.2.8 e 9.1.2.9 do Acórdão 1043/2006-TCU-Plenário , sem prejuízo de outros indicadores necessários para o processo de supervisão da rede federal, em articulação com as universidades federais, bem como justificativas para a impossibilidade de adoção de alguns dos indicadores propostos; 9.3.2. desenvolvimento de estratégia detalhada de obtenção, organização e tratamento dos dados necessários para alimentar de forma suficiente e adequada os indicadores previstos na legislação e aqueles recomendados no relatório e voto que acompanham o presente acórdão, ou justifique a impossibilidade de alcançar esse objetivo em casos específicos; 9.4. encaminhar ao Ministério da Educação e à Controladoria-Geral da União cópia do presente acórdão, do relatório e voto que o fundamentam, bem como do relatório de auditoria (peça 249); 9.5. dar conhecimento do presente Acórdão às universidades federais; 9.6. autorizar a Secex Educação a proceder ao monitoramento das deliberações que vierem a ser prolatadas, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.